Tribunal: TJMT
Processo: 1002077-44.2020.8.11.0078
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002077-44.2020.8.11.0078
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO HENRIQUE SOUSA GUIMARAES - CPF: 022.664.571-10 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEANDRO ARAUJO VIEIRA - CPF: 870.082.702-91 (ASSISTENTE), UILTON DA SILVA SOARES - CPF: 028.436.191-73 (ASSISTENTE), CLEIDSON SILVA OLIVEIRA - CPF: 019.818.181-70 (ASSISTENTE), TANCREDO AUGUSTO DE SOUZA CARNEIRO - CPF: 013.431.261-93 (ASSISTENTE), DIOGO RODRIGUES - CPF: 088.986.599-03 (ASSISTENTE), JENIFFER TALINE JARCZEWSKI - CPF: 090.763.359-58 (ASSISTENTE), IDELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 034.547.731-64 (ASSISTENTE), FABIO DE FRANCA SILVA - CPF: 609.942.223-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO
QUALIFICADO

– DECISÃO DE PRONÚNCIA

–

INSURGÊNCIA DEFE
N
SI
VA
–

1.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 415, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESACOLHIMENTO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE
DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA
INDENE DE DÚVIDAS –
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–

MAT
ÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
–
DECISUM
MANTIDO –
2.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE MOTIVO FÚTIL

– 3.
RECURSO

DES
PROVID
O
.

1.
A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação. Da mesma forma, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do acusado impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

2
.
A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes. Assim, havendo na denúncia a descrição das circunstâncias que configuram o motivo fútil, bem como a existência de um lastro mínimo sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, de rigor sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

3.
Recurso
de
sprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
João Henrique Sousa Guimarães
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Sapezal
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1002077-44.2020.8.11.0078
, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio
qualificado pelo motivo
fútil

(
art. 121,
§ 2º
,
II
,

do Código Penal), determinando
que fosse

submetido
a julgamento pelo Conselho de Sentença
daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que
estão
no ID
147272235
, pugna pela reforma da referida sentença, para que seja
des
pronunciado
com fulcro no
s

art
s
.
23 e 25 do
Código Penal, ao argumento de que incide, n
a hipótese
, a excludente de ilicitude da legítima defesa
; requerendo,
s
ubsidiariamente,
o

afasta
mento

d
a qualificadora do motivo
fútil
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
147272239
, o recorrido rebate as argumentações deduzidas nas razões recursais, postulando o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação (ID
147272240
), a autoridade judiciária de primeiro grau manteve o
decisum
invectivado por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
152813694
, opinou pelo
des
provimento do recurso
defensivo.

É o relatório.
Inclua-se

em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que está

no ID
147270698
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 11/12/2017, por volta das 20h30min, na zona Rural de Sapezal, na Fazenda Chapada II, localizada a 45 km do núcleo urbano de Sapezal, nesta Comarca, o denunciado, consciente e voluntariamente, agindo com animus necandi, por motivo fútil, matou
Fábio de França Silva
, conforme Boletim de Ocorrência f. 03, Certidão de Óbito de f. 09, termos de declarações e demais elementos coligados aos autos.

Consta dos autos que, na data dos fatos a vítima e o denunciado
JOÃO HENRIQUE
começaram uma discussão no interior do alojamento em que moravam, na Fazenda Chapada II, na Zona Rural de Sapezal/MT.

Durante a discussão inicial, o terceiro
Cleidson
separou o acusado e vítima. Contudo, algum tempo depois do término da primeira discussão entre o acusado e a vítima,
Fábio
disse a
Cleidson
que iria ao banheiro que fica na área externa do alojamento.

Em seguida,
Cleidson
ouviu o acusado e a vítima discutindo novamente do lado de fora, até que ouviu também um disparo de arma de fogo e, ao sair imediatamente do alojamento, deparou-se com a vítima caída ao solo, enquanto o denunciado
JOÃO HENRIQUE
segurava a arma de fogo nas mãos, a mesma que havia acabado de usar para efetuar o disparo contra
Fábio
.

Nesse contexto, terceiros ainda tentaram socorrer a vítima, mas esta veio a óbito a caminho do hospital, em decorrência dos ferimentos provocados pelo disparo de arma de fogo dado pelo réu. Por fim, verifica-se que o crime foi cometido por motivo fútil, tendo em vista que o denunciado matou a vítima após discussão banal, o que qualifica o crime.
[...].

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar
também
que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A
primeira
inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de
então, a
segunda
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
(i)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
no
s

autos
, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer sua despronúncia, em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

É
importante destacar que,
a despeito de
o recorrente
ter
pugnado por sua despronúncia com base exclusivamente na tese de legítima defesa, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal, a referida excludente de ilicitude enseja a absolvição sumária do acusado.

Sendo a
ssim, na espécie, considerar-se-á o pedido de absolvição sumária.

No entanto, n
ão obstante

o
recorrente

sustent
e
a excludente de ilicitude da legítima defesa,

ao argumento de que
desferiu o tiro contra
Fábio de França Silva

porque
este estava
embriagado, proferiu ameaças contra
aquele
, pegou uma faca e se dirigiu até o seu alojamento
,
o
certo
é
que tal situação fática não ficou provada indene de dúvida na instrução menor.

Com efeito,
do
s depoimentos
testemunhais
e do
interrogatório
do
recorrente
(
mí
dia
s
audiovisua
is

que estão no

ID

147272226
),
ressaem
duas versões sobre os fatos:
a primeira
,
trazida
por aquele

em seu interrogatório,

dando conta
de que

disparou contra
Fábio
em legítima defesa, uma vez que
este
teria se dirigido até o seu quarto
munido com uma faca em punho
.

E

a
segunda
,

do
Ministério Público,
com base
nos
depoimento
s
das testemunhas
Tancredo Augusto de Souza Carneiro
,
Diogo Rodrigues, Jeniffer
Taline

Jarczewski
e
Idelma
Rodrigues de Oliveira

segundo os quais
,
o
insurgente

desferiu
inopinadamente
um
disparo
na vítima após discussões motivadas por ciúmes de uma mulher
.

A
testemunha Tancredo Augusto de Souza Carneiro

narrou em juízo
que

residi
a
e trabalh
ava
na fazenda Chapada II
, onde ocorreu o fato delitivo e na noite
fatídica, ouviu batidas em sua porta e quando abriu, visualizou
a vítima Fábio todo
ensanguentado
e logo
cai
u
para trás, batendo a cabeça na parede. Após arrastar Fábio

para o lado de fora da casa, saiu de bicicleta para alcançar sinal de celular para pedir ajuda.

No caminho, encontrou o
recorrente
e até esse momento desconhecia seu envolvimento. Ao

perguntar o que tinha acontecido
, João Henrique lhe
respondeu que a vítima disse que ele não era

homem, mas que havia mostrado que era. Com sinal de telefone, o depoente

contatou o gerente da fazenda e, na sequência, conseguiu auxiliar no transporte da vítima até

encontrar uma ambulância.
Afirmou que
, posteriormente, ficou
sabendo que o motivo
do crime
foi ciúmes, pois
o pronunciado e a vítima
estavam

envolvidos com a mesma mulher.

Diogo Rodrigues
asseverou que ficou sabendo sobre os fatos
,
porque
f
oi informado que
João Henrique
havia atirado contra
Fábio, razão pela qual
se dirigiu até o local, auxiliando no socorro do ofendido. Durante o resgate, disse que o

recorrente
permaneceu sentado na calçada afirmando que tinha “
feito uma besteira
”,

pedindo para Tancredo
Augusto
ligar para a mãe dele. No caminho para o hospital, encontrou uma

ambulância que prestou os devidos socorros. Afirmou
, ainda,
que a vítima e o
agressor
eram

amigos, que jogavam bola juntos e que não sabe o motivo da desavença.

Jeniffer
Taline

Jarczewski
, em juízo,
narrou que é
mulher

de
Diogo Rodrigues. Falou que estava em sua residência quando outro funcionário

noticiou que Jo
ã
o Henrique havia atirado
em
Fábio. Aduziu que o

ofendido estava imóvel, mas que percebeu que ainda estava vivo após suspirar. Durante o

percurso de resgate, asseverou que Fabio ainda estava vivo porque apertou a sua mão.

Idelma
Rodrigues de Oliveira,
mulher
de

Tancredo Augusto de Souza Carneiro

disse
que estava em sua residência quando ouviu um

barulho. Ao se dirigir para a sala,
ela
percebeu que a vítima estava caída ao solo. Por

fim, contou que ficou com o ofendido durante uns
quinze
minutos, enquanto as demais pessoas

prestavam socorro.
Consignou, também, que o
uviu boatos que a desavença ocorreu por causa de ciúmes de uma

mulher
e
que viu a arma utilizada no alojamento, próxima ao
recorrente
.

Diante disso
, não obstante a defesa técnica do recorrente sustente, em suas razões, que o ofendido era pessoa de “difícil trato” principalmente quando ingeria bebida
alcoólica
e que o disparo de arma de fogo por parte de João Henrique se deu em ato de defesa, tal versão não ficou comprovada de forma indene de dúvidas, até porque, consoante se vê dos resumos dos depoimentos das testemunhas acima,
vítima e algoz eram amigos e se davam bem.

Diante
de tais
circunstâncias, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude não ficou demonstrada, ao menos nesta fase processual, haja vista que não se comprovou de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o recorrente; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa;
bem como
o
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

E tais assertivas têm
consistência
, porquanto, tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar incontroverso a incidência dessa situação,
isso
significa
ndo
dizer
que
persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente postular
a
sua absolvição sumária, nos termos dos
arts
. 23 e 25 do Código Penal, por ter agido em legítima defesa,
a
referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que ele teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo
resumidos
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.º, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.º 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
.

2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT.

Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado
atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada.

4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(
TJMT
N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 23/02/2021).
Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.
(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020,
Publicado
no DJE 22/08/2020).

Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO
FÚTIL
E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL Nº 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal nº 2).
(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).

Destac
amos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja absolvido sumariamente do crime de homicídio
qualificado
, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que estão evidentes nestes autos
:
a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal
. Além disso, não se pode olvidar que
que
, em
havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas,
como sói ser na hipótese,
tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal).

Do mesmo modo, não há como se afastar a qualificadora do motivo
fútil
, pois a vítima, aparentemente, teve sua vida ceifada em decorrência de uma
discussão causada por ciúmes de uma mesma mulher que, em tese, ambos estavam envolvidos.

Por consequência, o pleito visando o afastamento da causa qualitativa em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitar em exclusão do inciso
I
I

do § 2º do art. 121 do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo, razão pela qual a questão ser submetida ao Tribunal do Júri.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
João Henrique Sousa Guimarães
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Sapezal
, pela prática do crime de homicídio
qualificado
pelo motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do
Código Penal)
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências
necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023